Tribunal: TJDFT
Processo: 0000284-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, VALDETE GUARNIER DE LIMA FARIA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em sede de contrarrazões (id 19377329).